Tribunal: TJES
Processo: 5021377-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021377-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade de taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal. A embargante alega omissão quanto à modalidade da operação (desconto em conta corrente), violação a dispositivos do Código Civil e legalidade da taxa pactuada conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise da modalidade contratual e dos critérios de abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito quando a decisão aborda de forma clara e exauriente a matéria controvertida.

4
. O acórdão retificou o parâmetro comparativo da sentença para adotar a taxa média de mercado referente ao "Empréstimo Pessoal Não Consignado" (87,95% a.a.), acolhendo parcialmente a tese da instituição financeira.

5
. A abusividade restou configurada pela constatação de que a taxa contratada de 1.099,12% a.a. excedeu em mais de seis vezes o limite de duas vezes a taxa média de mercado (175,90% a.a.), afrontando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

6
. O julgado aplicou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS para verificação de abuso fático.

7
. A pretensão de reforma quanto à regularidade da taxa pactuada reflete mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não permitem a rediscussão de mérito quando o acórdão enfrenta fundamentadamente os pontos essenciais da lide.

2. A abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários é verificada pelo confronto entre a taxa pactuada e o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito.

3. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo incabível o uso de aclaratórios para fins de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927 e 1.022; CC, arts. 313 e 314; Súmula Vinculante n.º 7 do STF; Súmula n.º 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.02.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 17570979) em face do v. acórdão de id. 17343121, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
MARIA DE FATIMA GOMES
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que a decisão colegiada incorreu em omissão por não se atentar para a modalidade da operação de crédito objeto da lide, notadamente empréstimo com desconto em conta corrente, e para a violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

Sustenta a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano em observância à Súmula Vinculante n.º 7 e aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Assevera
ndo
,
ainda,
que a taxa de juros contratada não possui caráter abusivo e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS e no REsp 1.821.182/RS.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 18145345).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
27 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021377-27.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 17570979) em face do v. acórdão de id. 17343121, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
MARIA DE FATIMA GOMES
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que a decisão colegiada incorreu em omissão por não se atentar para a modalidade da operação de crédito objeto da lide, notadamente empréstimo com desconto em conta corrente, e para a violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

Sustenta a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano em observância à Súmula Vinculante n.º 7 e aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Assevera
ndo
,
ainda,
que a taxa de juros contratada não possui caráter abusivo e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS e no REsp 1.821.182/RS.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 18145345).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, uma vez que a aferição da abusividade da taxa de juros prescinde de exame técnico especializado, bastando o cotejo documental e aritmético entre os percentuais pactuados e os índices médios oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Ressalte-se que o Colegiado agiu com a devida acuidade ao retificar o parâmetro comparativo utilizado na sentença, acolhendo a tese recursal da instituição financeira para adotar a taxa média de 87,95% a.a., referente ao "Empréstimo Pessoal Não Consignado", em substituição ao índice de crédito consignado outrora aplicado.

Além disso, a fundamentação enfrentou de forma exauriente a questão da abusividade, pontuando que, embora as instituições financeiras não estejam adstritas ao limite de juros de 12% ao ano (Súmula n.º 382 do STJ), a validade das taxas pactuadas submete-se ao controle judicial em situações de onerosidade excessiva.

No cenário concreto, restou demonstrado que a taxa contratada de 1.099,12% a.a. excedeu em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado (175,90% a.a.), o que caracteriza afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo, independentemente do risco de crédito inerente ao nicho de atuação da embargante.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando detalhadamente a escolha do parâmetro de mercado e os motivos pelos quais a discrepância verificada autoriza a revisão contratual.

Inexiste, pois, a alegada omissão quanto à modalidade de crédito ou à jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS), visto que o julgado aplicou exatamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade recomendados pelas instâncias superiores para a verificação do abuso fático no caso concreto.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, na medida em que o aresto abordou todos os pontos essenciais para o deslinde da causa, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que exponha de forma clara as razões de seu convencimento.

O
que a embargante busca é, em verdade, a prevalência de sua tese jurídica sobre a "regularidade da taxa pactuada", o que foi expressamente rejeitado diante da prova cabal da abusividade manifesta.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

É como voto.